Tribunal: TJBA
Processo: 0004954-48.2011.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n. 0004954-48.2011.8.05.0080

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

EMBARG
ANTE: ESPÓLIO DE LUIS GONZAGA GOMES

Advogado(s): CARLOS WILSON SALES COSTA (OAB:BA11498-A)

EMBARG
ADA: IRALVA OLIVEIRA MASCARENHAS

Advogado(s): JOSE MAURICIO MACHADO DE ARAUJO (OAB:BA22288-A)

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INCONFORMISMO COM O JULGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Declaratórios
opostos pelo Espólio de Luis Gonzaga Gomes contra o acórdão que negou provimento à Apelação interposta, nos autos de Ação de Reintegração de Posse ajuizada em face de Iralva Oliveira Mascarenhas, no qual se manteve a sentença que reconheceu a posse da Autora e o esbulho praticado pelo Réu.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. Definir se o
julgado
incorreu em omissão, quanto à comprovação do esbulho; estabelecer se há contradição na análise da prova documental acerca da localização dos lotes; determinar se houve omissão, no tocante à apreciação de documentos apresentados por terceiros (Município e imobiliária); e verificar se o julgado é obscuro, no que pertine à delimitação da proteção possessória deferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os Aclaratórios
possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis, apenas ,nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão analisa de forma clara e suficiente os elementos probatórios, reconhecendo a posse da
Acionante,
com base em escritura pública e documentação idônea que delimita a localização do imóvel.

5. A decisão evidencia a ocorrência de esbulho, a partir da confissão do Embargante, quanto à derrubada do muro, caracterizando ato de força apto a justificar a proteção possessória.

6. Não há contradição no julgado, pois a distinção entre a planta apresentada e a ausência de localização precisa no contrato particular do Recorrente fundamenta adequadamente a conclusão adotada.

7. Inexiste omissão, no que tange aos documentos apresentados por terceiros, uma vez que o
aresto
considera suficientes as provas constantes dos autos para a formação do convencimento.

8. A alegação de obscuridade, no que se refere à extensão da tutela possessória não procede, pois a decisão delimita a proteção ao imóvel objeto da lide, identificado como lote nº 5.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.
___________________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, arts. 80, 81, 1.026, §§ 2º e 3º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
0004954-48.2011.8.05.0080,
em que figura como Embargante
o
ESPÓLIO DE LUIS GONZAGA GOMES
,
sendo
Embargad
a

IRALVA OLIVEIRA MASCARENHAS
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos
, em

REJEITAR

O RECURSO
.